Tribunal: TJDFT
Processo: 0736847-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736847-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO GOMES MOTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO GOMES MOTA, tem por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INDIANÁPOLIS, processo n. 0709762-79.2018.8.07.0007, na qual determinou a penhora do veículo PAJERO SPORT HPE, PLACA NFV 1777 DF. Analisando os autos, denota-se que a tese defendida pelo recorrente é de que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, “em razão do patrimônio pessoal do agravante não responder pelos débitos do de cujus, devendo ser aguardada a partilha”. Com efeito, verifica-se que por ocasião do recente julgamento da APELAÇÃO CÍVEL 0709762-79.2018.8.07.0007 – Acórdão n. 1212328, a questão afeta a ilegitimidade passiva da parte recorrente foi definitivamente decidida. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. CO-PROPRIEDADE. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELOS DÉBITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, ou seja, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. Destarte, mostra-se legítima a sua exigência de um ou de todos os obrigados quando o imóvel é titularizado em condomínio, ressalvado que, quitada a obrigação por um dos condôminos, sub-roga-se no direito do credor em relação aos demais, à luz dos artigos 259 e 1.315 do Código Civil. 2. A obrigação condominial é indivisível, ou seja, não é passível de ser fracionada de acordo com o número de co-proprietários do imóvel da qual origina. Logo, o herdeiro Apelante deve responder pela integralidade do débito na forma dos referidos artigos. Precedentes. 3. A alteração da verdade dos fatos para ser sancionada nos termos do art. 80, II, do CPC, deve ser passível de induzir o julgador ao erro, decorrente da intenção de falsear os fatos, fundado em erro inescusável, de forma que a inexatidão dos argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. Neste contexto, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se o recorrente a se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto a eventual preclusão da questão atinente a tese de ilegitimidade defendida no recurso, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator